Tribunal: TJES
Processo: 5005877-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005877-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA RIBEIRO
RECORRIDO: WANDERSON DE ALCANTRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005877-23.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ILDA RIBEIRO

RE
CORRIDO
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES; WANDERSON DE ALCANTRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ATÉ A EFETIVA COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 7454126.

Contrarrazões do DETRAN/ES no Id. 7454129, sendo a autarquia assistida de Procurador desde a fase primeva do processo.

Não foram apresentas contrarrazões pelo Recorrido Wanderson de Alcântara, apesar de intimado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
Id. 7454126
),
eis que
este
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
à
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id.
7454121), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE O PROCESSO, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista que a presente demanda buscava determinar ao DETRAN a transferência da motocicleta JTA/SUZUKI AN125, placa MTV6131, renavam: 00268931747, ano/modelo: 2006/2007, de cor amarela, para o nome do 2º Requerido Wanderson, a partir de 29/03/2018, transferindo ao mesmo as multas aplicadas após a data da tradição, assim como as que eventualmente forem aplicadas no decorrer desta ação, com consequente retirada dos pontos da CNH da autora e todos os demais correlatos à propriedade do veículo, desde a data de sua tradição.’’

Tr
ata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que a Recorrente/Autora vendeu uma motocicleta para o Sr. Wanderson, em 29/03/2018, todavia o novo proprietário não cuidou de providenciar a transferência da documentação do veículo junto ao Detran. Em consequência, a Recorrente vem recebendo, em seu nome, multas, encargos e impostos que não estão sendo pagos.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que o novo entendimento jurisprudencial do STJ deve predominar. Nesse sentido, afirma que, pelo fato de a Autora não ter realizado a comunicação da tradição ao DETRAN/ES, deve responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito cometidas posteriormente à venda do veículo.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença, alegando que
o 2º Recorrido, Wanderson de Alcântara, reconhece que comprou a motocicleta da Recorrente.
Subsidiariamente, requer que seja declarada a nulidade do
decisium
em razão de não ter sido oportunizada à Recorrente a produção de prova testemunhal.

Pois bem.

Preliminarmente
, verifico que o pedido de produção de prova testemunhal se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será analisado posteriormente.

Passo ao exame do mérito.

Quanto à questão da responsabilidade da parte Autora pelos débitos posteriores à alienação do veículo, na hipótese de não ter sido realizada a comunicação da venda da motocicleta ao DETRAN/ES, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em seu art. 132, §1º, estabelece a responsabilidade do comprador do veículo por sua transferência junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 30 dias.

Já o art. 134 do CTB, dispõe que há responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (vendedor) e o novo proprietário (comprador) em caso de não transferência administrativa do veículo, devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, para evitar tal encargo. Leiamos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Todavia, o automóvel é um bem móvel, assim, também se aplica a previsão do art. 1.226 do Código Civil (CC), in verbis: “Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.”

Assim, o STJ tinha o entendimento de que o art. 134, do CTB, sofria mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, em caso de prova da transferência do veículo, independentemente da comunicação ao órgão de trânsito competente. Examinemos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TR NSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.
3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019). (
grifo nosso
)

Atualmente, o STJ vêm entendendo que, sem a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, o antigo proprietário é responsável solidário pelas infrações de trânsito cometidas posteriormente, afastando a responsabilidade somente em relação ao IPVA. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA DE TR NSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
. III – Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no PUIL: 3248 SP 2022/0332498-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (
grifo nosso
)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ ('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação')
. 3. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 2041265 ES 2022/0377788-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (
grifo nosso
)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. IPVA E INFRAÇÕES DE TR NSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO DONO PELOS DÉBITOS DAS PENALIDADES. IRRESPONSABILIDADE QUANTO AO IPVA. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO QUE JULGOU INVERSAMENTE AO ENTENDIMENTO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Constata-se do acórdão combatido que o recorrente, ao realizar venda de seu veículo – em 21.9.2000 -, deixou de comunicá-la ao órgão competente, atraindo para si a responsabilidade pelos tributos e multas de trânsito posteriores, conforme determinação da Lei paulista 13.296/2008. 2. Não obstante, a Fazenda estadual tomou conhecimento da alienação quando houve, por parte do recorrente, solicitação administrativa de bloqueio do bem em 10.5.2012, a partir de então, estaria ele isento de qualquer débito. 3. O Tribunal paulista fincou a responsabilidade tributária do autor pelo IPVA até a solicitação administrativa do bloqueio do carro, mas o isentou da responsabilidade pelas penalidades e infrações cometidas posteriormente por haver prova de que a alienação do bem foi anterior à prática das infrações (fls. 230, 231, 234, e-STJ).
4. A jurisprudência do STJ é de que, embora o art. 134 do CTB atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se incluindo o IPVA. Entendimento consolidado na Súmula 585/STJ.
5. Observa-se, por conseguinte, que o acórdão recorrido aplicou exatamente o oposto da posição promulgada pelo STJ, uma vez que declarou o recorrente responsável pelo IPVA até certo momento depois da alienação, mas o isentou de todas as penalidades impostas posteriormente à venda não comunicada do automóvel. 6. Recurso Especial parcialmente provido para: a) Declarar o recorrente responsável pelos débitos de penalidades, multas e infrações de trânsito anotadas nestes autos, e; b) Declarar o recorrente isento da responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a data da venda do automóvel (REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019, grifo nosso).
(
grifo nosso
)

Nesse sentido, a comunicação da transferência da propriedade do referido veículo, nos termos exigidos pela legislação de trânsito, é a forma para que se possa afastar a responsabilização do alienante, no caso a parte autora, pelas multas e débitos em geral referentes aos períodos posteriores à tradição.

Logo, como a Recorrente não cumpriu a lei, o acolhimento do
pedido de produção de prova testemunhal
em nada adiantaria, uma vez que, independentemente da data exata do negócio jurídico no ano de 2018, acabou atraindo para si a responsabilidade solidária pelos encargos do veículo.

Finalmente, à vista do entendimento exposto e, considerando que a alienação, de fato, ocorreu (Id. 7454111), reputo que a desvinculação da responsabilidade da Recorrente sobre seu antigo veículo deve contar a partir da efetiva comunicação ao DETRAN/ES, qual seja, 08/03/2023, data de citação do órgão de trânsito na presente demanda.
Por isso, voto pela reforma da r. sentença, para determinar que o DETRAN/ES realize a transferência
da motocicleta JTA/SUZUKI AN125, placa MTV6131, renavam:
00268931747, ano/modelo: 2006/2007, de cor amarela, para o nome do 2º
Recorrido
Wanderson
.
Após o marco inicial supra, também devem ser transferidas todas as multas ao adquirente e retirados todos os pontos que estejam
vinculados à CNH da Recorrente.
A
cresço, ainda, que
responsabilidade solidária só perdurará até o dia anterior à citação do 1º Recorrido, 07/03/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido inicial
a fim de:

a)
DETERMINAR ao DETRAN/ES que realize a transferência do veículo
JTA/SUZUKI AN125, placa MTV6131, renavam: 00268931747, ano/modelo: 2006/2007, de cor amarela, para o nome do 2º Recorrido WANDERSON CLEI ALCÂNTARA FAMILIA SCHNEIDER (CPF n
º
780.598.367-49 e CI nº 644454-ES - ID 7454111
);

b) DETERMINAR ao DETRAN-ES que proceda com a transferência de todas as multas a partir de 08/03/2023 (citação do Detran) para o prontuário do requerido-adquirente WANDERSON CLEI ALCÂNTARA FAMILIA SCHNEIDER (CPF n
º
780.598.367-49 e CI nº 644454-ES - ID 7454111), dando-se baixa das pontuações lançadas na CNH da Recorrente ILDA RIBEIRO (RG nº 771.508/SSP-ES e inscrita no CPF nº 086.510.357-72 ), a partir de 08/03/2023, tudo no prazo de 30 (trinta) dias;

c) DETERMINAR ao DETRAN/ES o cancelamento definitivo da abertura de procedimento para suspensão do direito de dirigir da Recorrente ILDA RIBEIRO, oriundo de multas a partir de 08/03/2023, relativo ao veículo indicado nos autos.

DECLARO, ainda, que a responsabilidade solidária (ILDA RIBEIRO e WANDERSON CLEI ALCÂNTARA FAMÍLIA SCHNEIDER
)
só perdurará até o dia anterior ao marco inicial supra, qual seja, 07/03/2023, pois a partir desta data a responsabilidade é do adquirente WANDERSON CLEI ALCÂNTARA FAMÍLIA SCHNEIDER.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)